Tribunal: CARF
Processo: 15586.000658/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000658/2009-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.318 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO EM GFIP (CFL 68).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
Mantida a exigência da Obrigação Principal, automaticamente deve ser
mantida a aplicação da multa por descumprimento da Obrigação Acessória
correlata, de declarar em GFIP o valor das Contribuições Previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000658/2009-00
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000656/2009-11
37.158.375-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000657/2009-57
37.158.374-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000658/2009-00
37.158.373-0
Obrigação Acessória (CFL- 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.158.373-0, relativo à multa pela falta de
registro na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), de
valores relativos a previdência privada complementar, assistência médica/odontológica e
pagamentos a cooperativas de trabalho, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório
Fiscal de fls. 40 - Volume V1.
Em sede de julgamento em primeira instância, a Impugnação foi considerada
procedente em parte, reduzindo-se os valores das multas em face da nova legislação.
Em sessão plenária de 06/11/2018 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.824 (fls. 181 a 194), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência do tributo sido decididas nos lançamentos
das obrigações principais, o Auto de Infração relacionado a omissão de fatos geradores
em GFIP segue a mesma sorte.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. AUTO DE INFRAÇÃO.
A omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias e GFIP suscita a
lavratura do auto de infração previsto no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para fins de recalcular a multa considerando o resultado do julgamento nesta
sessão dos processos de n° 15586.000656/2009-11 e n° 15586.000657/2009-57,
referentes às obrigações principais, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto
(relator), que deu provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.
Cientificada, a Fazenda Nacional não interpôs Recurso Especial (fls. 195 a 197).
A contribuinte foi cientifica da Acórdão em 03/04/2019 (Termo de Ciência de fls.
203) e interpôs, em 17/04/2019 (Termo de Juntada de fls. 205), o Recurso Especial de fls. 206 a
217, visando rediscutir a incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores
despendidos com planos de saúde relativos a dependentes de empregados e dirigentes.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/06/2019 (fls.
234 a 236).
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

- o disposto na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação vigente à época da autuação, não proíbe ou impossibilita a extensão desse benefício aos
dependentes, estabelecendo apenas uma única condição para afastar exigência da Contribuição
Previdenciária: que o benefício abarque todos os empregados e dirigentes da empresa, a qual foi
devidamente cumprida pela Recorrente, como reconhecido no próprio acórdão recorrido;
- a Fiscalização, ao entender que a extensão da cobertura aos dependentes é razão
suficiente para exigir a Contribuição Previdenciária, acaba por estabelecer uma condição que a
própria lei não define;
- o fato de a assistência médica ser extensível aos dependentes não é suficiente
para afastar a isenção garantida por lei;
- ressalte-se que o caráter de norma de não incidência atribuído à alínea “q”, do §
9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, é claro e incontroverso, já que o texto legal é expresso
em manifestar que “não integram o salário de contribuição” as determinadas situações arroladas
no dispositivo, logo não há que se falar em interpretação restritiva da norma, por não se tratar de
hipótese de isenção, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido;
- e ainda que o § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, veiculasse uma isenção,
vale observar que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1430043/PR) já afirmou que a
interpretação deve ser condizente com o espírito da norma, que é proteger o empregado,
decidindo, por exemplo, que o reembolso de medicamento mediante desconto em folha de
pagamento é um procedimento abrangido pela não incidência da Contribuição;
- também o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mesmo partindo da
interpretação de que esta-se-ia diante de isenção, já decidiu que a não incidência se estende aos
valores pagos com o plano de saúde dos dependentes, alertando que o art. 111, do CTN não pode
ser aplicado indistintamente, como se nota do esclarecedor voto proferido no julgamento da
Apelação/Reexame Necessário no 0000260-34.2011.4.02.5001;
- assim, diante da não incidência ou mesmo isenção da Contribuição em tela, não
há que se falar na manutenção do lançamento, razão pela qual requer a Contribuinte a reforma
parcial do acórdão recorrido, para que seja cancelado em sua integralidade o Debcad 37.158.373-
0.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do recurso,
reconhecendo-se a insubsistência da multa pela apresentação de GFIP com dados insuficientes.
Pede também que o presente Recurso Especial seja apreciado em conjunto com aqueles
interpostos nos processos nos 15586.000656/2009-11 e 15586.000657/2009-57, em face da
dependência entre eles.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 237) e, em 03/07/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 247), a
Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 238 a 246, contendo os seguintes
argumentos:
- é plenamente válida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores
pagos pela autuada a título de cobertura de assistência médica, odontológica e farmacêutica dos
filhos e dependentes de segurados;
- veja-se que as Contribuições para a Seguridade Social destinam-se ao custeio
solidário do “conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da Sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

194, caput, da CF), e tais tributos têm destinação específica prevista na própria Constituição,
como meio de custeio destas atividades;
- a Seguridade Social é regida pelo princípio da solidariedade, que preceitua que
toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195, caput, da Lei maior), portanto é
dever de todos, não só do Estado, buscar esse bem comum que é a Seguridade Social;
- essas atividades que compõem a Seguridade Social, de regra, não são rentáveis,
mas buscam solucionar problemas básicos da população sem um retorno financeiro imediato,
razão pela qual o Estado necessita de recursos tributários próprios para fomentar essa atividade;
- em face dessas peculiaridades, todos, como regra, devem custear a Seguridade
Social, direta ou indiretamente (tributo);
- apenas nos casos estritamente previstos na Constituição (imunidades) ou nos
casos justificáveis na legislação infraconstitucional (isenção) é que se dispensa a participação no
seu custeio;
- a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art. 195, inc. I, e a interpretação conjunta destes
dispositivos leva irrefutavelmente à conclusão de que a folha de salários abrange o quantum total
efetivamente pago ao empregado;
- quisesse o constituinte fazer incidir a contribuição apenas sobre o salário em
sentido estrito, não se teria valido, por óbvio, também do vocábulo “folha”, e se a lei não contém
palavras inúteis, a Constituição, que é a geografia jurídica perfeita do próprio Estado, muito
menos;
- em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212, de 1991, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, regula o disposto na Carta Magna, determinando a
base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, em seu art. 22, inciso I;
- a regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição e as exceções estão
taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, dentre as quais cita-se o item
“q”, aplicado ao caso:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
- tal dispositivo teve o intuito de evitar toda sorte de lucubrações por parte da
administração e dos administrados, a respeito da incidência ou não da Contribuição
Previdenciária sobre determinada verba paga;
- tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional, que afasta a Contribuição
Previdenciária (cita doutrina de Carlos Maximiliano);
- nesse sentido é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176, do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão...”;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

- outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do CTN, segundo o
qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;
- especificamente quanto ao plano de saúde e odontológico, o artigo 28, § 9o,
alínea “q”, dispõe que o “valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”
não integra o salário-de-contribuição;
- a leitura do artigo em questão deixa evidente que a isenção atinge apenas gastos
com a assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes da empresa, não sendo
extensível às despesas com saúde referentes aos dependentes;
- destarte, não estando contemplada pela norma de isenção, os valores gastos pela
empresa com planos odontológicos e de saúde dos dependentes dos funcionários devem integrar
o salário-de-contribuição, por se constituírem em ganhos habituais fornecidos sob a forma de
utilidades;
- a análise dos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212, de 1991, c/c os artigos 457 e 458
da Consolidação das Leis do Trabalho denota que o conceito de remuneração não se restringe
apenas ao salário base do trabalhador, pois tem como núcleo a remuneração de forma mais
ampla, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a forma de
retribuição ou o título, que são as vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do
trabalhador, decorrentes da relação laboral;
- tendo em vista que as verbas remuneratórias questionadas pela recorrente não
estão arroladas nas exceções do art. 28, § 9o, constituindo, portanto, base de cálculo da
Contribuição, está o lançamento em perfeita consonância com o direito;
- o entendimento exposto encontra respaldo na jurisprudência do STJ (REsp
1121929/RS e AgRg no REsp 953.130/RS), segundo a qual a isenção deve ser interpretada
literalmente, não admitindo ampliação;
- portanto, em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e à regra de
interpretação prevista no art. 111, do CTN, não se pode estender a isenção prevista no art. 28,
parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei 8.212, de 1991, aos dependentes dos segurados, na medida em
que essa norma somente faz menção ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que se negue provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.158.373-0, relativo à multa pela falta de
registro na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), CFL-68,
de valores relativos a previdência privada complementar, assistência médica/odontológica e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

pagamentos a cooperativas de trabalho, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório
Fiscal de fls. 40 - Volume V1.
O Recurso Especial visa discutir a incidência da Contribuição Previdenciária
sobre os valores despendidos com planos de saúde relativos a dependentes de empregados e
dirigentes.
Entretanto, o Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
sem adentrar às questões de mérito relativas à matéria suscitada no Recurso Especial, já que
limitou-se a aplicar o que fora decidido nos processos nos 15586.000656/2009-11 e
15586.000657/2009-57, que trataram da exigência das Obrigações Principais e foram julgados
naquela mesma assentada. Confira-se o voto vencedor:
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando
com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
(...)
Neste caso, é imperativo que, no caso específico de autuação por não inclusão de
fatos geradores em GFIP, seja conhecida a decisões relativas às obrigações
principais, pois isso se refletirá diretamente no auto de obrigação acessória, ou seja,
caso a decisão de mérito dos PAF relacionados ao tributo seja por reconhecer a
inocorrência total ou parcial dos fatos geradores lançados, não subsistirá a autuação por
se ter deixado o contribuinte de incluir na declaração tais fatos geradores.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF é no sentido de ser justificável, no julgamento
da obrigação acessória, apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento da
autuação que analisou a obrigação principal, tendo em vista em vista a conexão
existente entre os fatos que deram azo a ambos os lançamentos. Senão vejamos trecho
da ementa do Acórdão no 2401-003.165, de 14/09/2013, sobre o assunto:
(...)
Assim todas as questões trazidas ao presente PAF relacionadas diretamente com as
obrigações principais não serão apreciadas no presente voto, eis que já o foram por
ocasião da análise dos Auto de Infrações Principais que versam sobre os
lançamentos dos tributos.
O presente Auto de Infração de Obrigação Acessória decorre de lançamento de créditos
relativo aos Auto de Infrações Principais sob os Debcad n° 37.158.375-6 (Processo n°
15586.000656/2009-11) e 37.158.374-8 (Processo n° 15586.000657/2009-57) e, assim
sendo, o resultado advindo do julgamento dos referidos Autos de Infrações Principais
devem ser aplicados à exação que aqui se discute.
Nesse sentido, entendo necessário reproduzir no presente voto a ementa dos julgados
acerca dos citados Autos de Infrações Principais, ressalte-se que ambos tiveram a
mesma ementa, vejamos:
15586.000656/2009-11 (Acórdão n° 2202-004.822) e 15586.000657/2009-57 (Acórdão
n° 2202-004.823), ambos de 06/11/2018, julgado também nesta mesma sessão:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n°
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.318 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000658/2009-00

PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES QUE
RECEBEM ABAIXO DO TETO DO RGPS.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9°, "p" da Lei n ° 8.212/1991, por
cons
Assim, tendo em vista que os recursos relativos às Obrigações Principais foram
julgados nesta mesma assentada, aplica-se aqui o que neles foi decidido: considerando-se que os
valores relativos aos planos de saúde de dependentes de empregados e dirigentes integram o
salário de contribuição, negou-se provimento aos recursos. Destarte, mantém-se a exigência de
declaração, em GFIP, dos valores relativos aos planos médicos e odontológicos referentes aos
dependentes, portanto ditos valores também integram a base de cálculo da multa ora tratada.
Por fim, registre-se que está sendo atendido o pedido da Contribuinte, no sentido
do julgamento conjunto dos processos 15586.000656/2009-11 e 15586.000657/2009, apreciados
nesta mesma assentada.
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital